Tribunal: TCU
Processo: 036.694/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2022-TCU-Plenário Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o impacto promovido sobre o presente feito pela decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 37.772-DF; Considerando que o presente processo trata de representação autuada para a oitiva da Construtora Queiroz Galvão S/A por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , em face das evidências de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); Considerando que o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 424/2019 no seguinte sentido: " (...) 9.1. rejeitar as justificativas apresentadas pela Construtora Queiroz Galvão S/A; 9.2. declarar a inidoneidade da Construtora Queiroz Galvão S/A para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, DF e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. determinar que a Controladoria-Geral da União adote as providências cabíveis para o efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. determinar que a SeinfraOperações adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, à Construtora Queiroz Galvão S/A, para ciência, e à Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para ciência e eventuais providências; e 9.4.2. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 011.856/2017-3 . "; Considerando, ainda, que, ao apreciar o subsequente pedido de reexame interposto pela Construtora Queiroz Galvão S/A contra o Acórdão 424/2019-TCU-Plenário , o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 1.816/2020 no seguinte sentido: " (...) 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando-lhe, adicionalmente, que não houve a celebração de acordo colaborativo entre ela e o TCU, tampouco existindo, por parte desta Corte de Contas, assentimento ou mesmo sinalização nesse sentido, de forma a justificar a isenção ou a diminuição das sanções a ela cominadas, ou qualquer outro benefício decorrente do instituto, tendo em vista a insuficiência das informações prestadas até o presente momento. "; Considerando que, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 424/2019-TCU-Plenário e o Acórdão 1816/2020-TCU-Plenário do TCU teria prolatado os Acórdãos 990/2019 e 335/2021, respectivamente, no sentido de conhecer e rejeitar os correspondentes embargos; Considerando que, nos pareceres às Peças 149-150, para além de assinalar que o presente processo já estaria em sobrestamento, desde 16/4/2021, por força da decisão liminar proferida no âmbito do MS 37.772-DF, não tendo a sanção aplicada em desfavor da Construtora Queiroz Galvão S/A pelo Acórdão 424/2019-TCU-Plenário , com a manutenção pelos Acórdãos 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, do Plenário, produzido os respectivos efeitos, a SeinfraOperações trouxe a informação sobre a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 37.772-DF no sentido de confirmar a aludida liminar e conceder a ordem requerida com vistas a anular o Acórdão 335/2021-TCU-Plenário , tornando sem efeito, desse modo, a declaração de inidoneidade em desfavor da aludida empresa diante, aí, da comunicação acostada à Peça 145 pela Consultoria Jurídica junto ao TCU; Considerando que, em consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a unidade técnica teria verificado a inexistência do registro no referido cadastro sobre a aludida empresa e, assim, teria proposto a retirada do sobrestamento sobre o presente processo para promover o seu arquivamento; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar o recebimento da aludida decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 37.772-DF, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.694/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Construtora Queiroz Galvão S/A (CNPJ 33.412.792/0001-60). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Diego Barbosa Campos (OAB-DF 27.185), entre outros, representando a Construtora Queiroz Galvão SA. 1.7. Providências: 1.7.1. classificar as Peças 145, 146 e 147, como sigilosas, em função do segredo de Justiça gravado pela decisão do Ministro do STF sobre as referidas peças; 1.7.2. promover a retirada do sobrestamento para o presente processo; 1.7.3. promover o subsequente encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao aludido TC Processo 029.988/2017-9 . 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.4.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das medidas cabíveis; 1.7.4.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além do envio à Petrobras, para ciência e eventuais providências; e 1.7.4.3. ao Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso, por intermédio da AGU via Consultoria Jurídica junto ao TCU, para ciência sobre o cumprimento da decisão prolatada no âmbito do MS 37.772-DF.